Tribunal: TJSP
Processo: 1093229-03.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1093229-03.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JC
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E MÁQUINAS DE DEPILAÇÃO LTDA, é
embargado LOUREIRO & ESCOBAR SERVIÇOS E PRODUTOS PARA ESTÉTICA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093229-03.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1093229-03.2014.8.26.0100/50000
Embargante: JC Comércio de Produtos de Beleza e
Máquinas de Depilação Ltda
Embargada: Loureiro & Escobar Serviços e Produtos
para Estética Ltda
Voto 16.045 - JV-ED

EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento parcial a recurso
de apelação e confirmou substancialmente a sentença
atacada, que julgou parcialmente procedentes ação
de rescisão contratual e indenizatória e embargos à
execução,
alterando-a
apenas
determinar
o
prosseguimento da execução em trâmite, desde que a
apelante apresente planilha atualizada de débito
com o desconto dos valores indicados na sentença,
bem como dos importes cobrados e relativos a
encargos vencidos a partir de 24 de setembro de
2014 (fls. 864/881).
A embargantes aduzem, de início, que o
acórdão carece de fundamentação. Insistindo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093229-03.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
habilitação de eventual crédito, afirma que não foi
superado o biênio previsto no artigo 61 da Lei
11.101/2005.
Anunciando,
a
seguir,
julgamento
“ultrapetita”, insurge-se contra a fixação do marco
temportal para a rescisão contratual. Insiste,
ademais, que, considerados os valores pleiteados e
obtidos, a embargada sucumbiu na ação declaratória.
Prequestiona, por fim, os artigos 3o, 5o, 6o, 7o,
86, 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, § 1o do CPC de
2015, 475 e 476 do Código Civil de 2002 e 47, 49,
“caput” e 61 da Lei 11.101/2005.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada, só servindo os presentes embargos
para expressar o inconformismo da embargante, não
sendo possível alterar o comando já pronunciado.
De início, rejeita-se a preliminar de
nulidade processual.
Ao contrário do que alega a embargante, o
acórdão apreciou todos os pedidos e contém fundamentação suficiente, ainda que sucinta, inocorrendo, ademais, o alegado julgamento
“citrapetita” ou “ultrapetita”.
A
rejeição
da
tese
defendida
pela
embargante não acarreta nulidade do acórdão. A
Turma
Julgador
expôs
os
motivos
de
seu
convencimento, promovendo a análise das provas dos
autos e extraindo resultados do confronto com a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093229-03.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
vigente. Quanto à fixação do marco temporal correspondente
à data da rescisão contratual,
destaca-se:
“A
ação
de
rescisão
contratual
e
indenizatória foi ajuizada em 24 de setembro
de 2014 (fls. 01) e, repete-se, esta Câmara
Reservada, em julgamento realizado em 25 de
novembro de 2014, destacando que a ré, ora
apelante, estava em recuperação judicial, deu
provimento ao agravo de instrumento ajuizado
pela autora, ora apelada, deferindo, enfim, a
antecipação de tutela e suspendendo os efeitos
do contrato de franquia, dispensada, inclusive, a obrigação de pagamento de
“royalties” (A.I. 2196433-55.2014.8.26.0000 -
fls. 440/444).
Na espécie, contudo, com restou evidente
pela prova colhida nos autos, o inadimplemento
da apelante (franqueadora) era contemporâneo
ao ajuizamento da ação, de modo que ela não
poderia
instar a apelada (franqueada) ao
cumprimento de seus deveres obrigacionais,
como decorre do artigo 476 do Código Civil de
2002, dada a natureza sinalagmática do contato
de franquia celebrado, de modo que a data
fixada na sentença para a rescisão deve ser
mantida.
Destaca-se, ainda, nesse ponto, que a
fixação da data da rescisão contratual na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093229-03.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
5
do ajuizamento da demanda, ao contrário do
afirmado no apelo, não configura julgamento
“ultrapetita” (fls. 838), porquanto a apelada
pleiteou, na petição inicial da ação de
rescisão contratual e rescisória, a rescisão
do contrato, com consequente restituição dos
valores pagos até a data do ajuizamento da
ação (“até a presente data” fls. 21).
Destarte, a partir do ajuizamento da
ação, em 24 de setembro de 2014, a apelada
ficou dispensada do pagamento de “royalties” e
“fundo
de
propaganda”,
devendo,
portanto,
serem decotados da execução ajuizada pela
apelante os valores vencidos a partir de
enfocada
data,
além
dos
comprovadamente
adimplidos, conforme já apontado na própria
sentença (fls. 807)” (fls. 877/878).
Em relação à pretendida habilitação de
eventual crédito, a embargante também não tem
razão. Reitere-se:
“O artigo 49, “caput” da Lei 11.101/20005
sujeita apenas os créditos existentes na data
do
ajuizamento
do
pedido
de
recuperação
judicial aos efeitos de dita ação de natureza
constitutiva.
É
estabelecido
um
concurso
limitado de credores, do qual não participam
os titulares de créditos nascidos após o
advento do marco temporal estabelecido.
O crédito de titularidade da apelada
decorrente
de
uma
eventual
devolução
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093229-03.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
6
máquina, só nascerá quando da efetiva devolução do equipamento, extinguindo a
incerteza ou a controvérsia antes estabelecida
entre as partes negociais (Cláudio Luiz Bueno
de Godoy, Código Civil Comentado, 8a ed,
Manole, Barueri, 2014, pp.809-10).
Destaca-se, nessa parcela do recurso,
que, na presente ação, foi postulado o reconhecimento judicial de uma rescisão
contratual e o deferimento de indenizações,
tendo
sido,
reitere-se
mais
uma
vez,
distribuída em 24 de setembro de 2014, e o
pedido de recuperação judicial da apelada, por
sua vez, foi ajuizado em junho de 2013, já
tendo sido, encerrado o procedimento concursal
por sentença proferida em novembro de 2018
(Processo 0016095-59.2013.8.26.0161).
Confrontadas
as
datas
acima,
a
habilitação pretendida não é possível, sob
pena de afronta ao disposto no “caput” do
artigo 49 da Lei 11.101/2005” (fls. 879/880).
Por
fim,
aplicado
o
princípio
a
causalidade, não é possível a inversão do ônus da
sucumbência. Repete-se:
“Num sétimo plano, diante do evidente
inadimplemento contratual da apelante e da
sucumbência mínima da apelada, aplicado o
princípio da causalidade, bem como o artigo
86, parágrafo único do CPC de 2015, não é
possível a inversão do ônus da sucumbência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093229-03.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
7
relação
à
demanda
principal.
Frente
ao
resultado do presente recurso, nada há para
ser
alterado
quanto
à
atribuição
da
responsabilidade pelas verbas sucumbenciais”
(fls. 880/881).
Assim, nada há para ser alterado, não se
concretizando
ofensa
aos
prequestionados
dispositivos legais, bem como omissão, contradição,
obscuridade ou carência de fundamentação a ser
sanada.
A fundamentação foi devidamente exposta,
cabendo a pura e simples leitura do texto acima
reproduzido para saber qual é seu teor, ao
contrário do proposto, apreciada, em separado e com
o devido detalhamento, cada uma das questões postas.
Com
efeito,
neste
recurso,
a
parte
embargante,
de maneira absolutamente inútil e
estéril,
confronta as conclusões inseridas no
julgado
proferido,
sem
abalar
qualquer
das
constatações feitas, mencionando, inclusive, em
suas razões, alguns dispositivos legais sem um
mínimo de vinculação à causa, o que demonstra a
falta de leitura adequada do acórdão proferido.
Foram, tão somente, empilhadas desconexas referências a artigos do diploma processual
vigente, porquanto não se cogita, aqui, de exclusão
da apreciação jurisdicional de fato algum, de
violação aos ditames da boa fé ou de cooperação das
partes no âmbito deste processo e de tratamento de
desigual a qualquer das partes, não se propondo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093229-03.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
8
apelo apreciado, uniformização de jurisprudência ou
contrariedade a enunciado ou súmula editados por
tribunal superior.
Persiste,
sobretudo,
a
veiculação
de
informação incorreta, no sentido da pendência da
recuperação
judicial em trâmite, quando, como
constou do acórdão proferido, com todas as letras,
o
procedimento
concursal
foi
encerrado
por
sentença, esta datada de 1o de novembro de 2018, o
que pode ser constatado mediante simples consulta
aos
autos
digitais
(Processo
0016095-59.2013.8.26.0161),
não
sendo,
de
todo
jeito, a causa atingida pelo referido artigo 61 da
Lei 11.101.
Nada há para ser alterado. As provas foram
apreciadas; os fatos foram avaliados; um veredicto
foi pronunciado com aplicação da lei vigente.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator